Tribunal: TJPA
Processo: 0005561-55.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART.16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO) ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS ? RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 03 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA NOS TERMOS DO ART. 44 DO CPP, POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE ? DECISÃO UNÂNIME.I - Em conformidade com o acervo processual, foi encontrada uma arma de fogo, devidamente municiada, pronta para uso, no interior do veículo marca/modelo Toyota Hilux, placa NPG-0199, cor prata, conduzida pelo recorrente, embaixo do seu banco, logo após realização de revista pessoal; II - O tipo penal do Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) VI ? produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes do STF.III - Quanto a potencialidade lesiva da arma usada no ilícito em debate, mesmo na hipótese da ausência de procedimentos que confirmassem essa potencialidade, por se tratar de crime de perigo abstrato em que o simples fato de possuir o armamento em desacordo com a legislação vigente já configura o delito, não há que se falar de ausência de comprovação da materialidade delitiva;IV - Nesses termos, comprovado a culpabilidade do réu que segue condenado a pena de 03 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA NOS TERMOS DO ART. 44 DO CPP, POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005561-55.2018.814.0051
APELANTE: ANTONIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
(art.16, parágrafo único, IV, do Estatuto do DESARMAMENTO) -
RECURSO DA DEFESA
- Absolvição POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - Impossibilidade - Autoria e materialidade suficientemente demonstradas - RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM
03 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO,
substituída nos termos do art. 44 do CPP, por duas penas restritivas de direito, prestação pecuniária E prestação de serviço à comunidade - DECISÃO UNÂNIME.
I - Em conformidade com o acervo processual, foi encontrada uma arma de fogo, devidamente municiada, pronta para uso, no interior do veículo marca/modelo Toyota Hilux, placa NPG-0199, cor prata, conduzida pelo recorrente, embaixo do seu banco, logo após realização de revista pessoal;
II - O tipo penal do Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) VI - produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes do STF.
III - Quanto a potencialidade lesiva da arma usada no ilícito em debate, mesmo na hipótese da ausência de procedimentos que confirmassem essa potencialidade, por se tratar de crime de perigo abstrato em que o simples fato de possuir o armamento em desacordo com a legislação vigente já configura o delito, não há que se falar de ausência de comprovação da materialidade delitiva;
IV - Nesses termos, comprovado a culpabilidade do réu que segue condenado a pena de 03 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA
nos termos do art. 44 do CPP, por duas penas restritivas de direito, prestação pecuniária E prestação de serviço à comunidade
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 28 de setembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ANTONIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA,
inconformado com a sentença que o condenou a pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO
substituída nos termos do art. 44 do CPP, por duas penas restritivas de direito, prestação pecuniária que converto em 03 (três) cestas básicas no valor individual de meio salário mínimo
s
assim como prestação de serviço à comunidade,
em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 16 da Lei 10.826/03, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Penal de Santarém/PA.

A combativa defesa asseverou que as provas seriam frágeis e incapazes de sustentar uma condenação devido a sua notória fragilidade, além da inafastável hipótese da prova material ter sido plantada no carro do réu por ocupantes de um terreno de propriedade do acusado. Desta forma e diante das fragilidades das provas do acervo processual, conveniente a absolvição do acusado, e de modo alternativo que
a pena seja diminuída, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, sem a prestação de serviço à comunidade.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos do inquérito que aproximadamente às 9h00min do dia 20/04/2018, no interior da invasão Bela Vista do Juá, às margens da Rodovia Engenheiro Fernando Guilhon, Bairro Santarenzinho, neste Município e Comarca, o denunciado Antonio Deuvane Peixoto, portou 01 (uma) arma de fogo, calibre 38, cabo de madeira, cor preta, com a numeração raspada, municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal, no interior do veículo por ele conduzido.

Em conformidade com os autos, no dia, horário e local supracitados, foi encontrada a aludida arma de fogo, pronta para uso, no interior do veículo marca/modelo Toyota Hilux, placa NPG-0199, cor prata, dirigido pelo denunciado, mais precisamente em baixo do seu banco, logo após realização de revista pessoal, que se deu em virtude de acionamento da polícia Militar, pelo nacional João Batista Moraes Junior.

Autoria e materialidade demonstradas no bojo dos autos pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 14), pelo boletim de ocorrência (fl. 10) e pelos depoimentos das testemunhas (fls. 02/05).

A conduta do denunciado de portar arma de fogo com numeração raspada, em desacordo com determinação legal tipifica o crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Após ser regularmente processado o réu foi condenado a pena de 02 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 20 DIAS MULTA, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03vinte e três anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 dias multa, Inconformado, manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa asseverou que as provas seriam frágeis e incapazes de sustentar uma condenação devido a sua notória fragilidade, além da inafastável hipótese da prova material ter sido plantada no carro do réu por ocupantes de um terreno de propriedade do acusado. Desta forma e diante das fragilidades das provas do acervo processual, conveniente a absolvição do acusado, e de modo alternativo que a pena seja diminuída, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, sem a prestação de serviço à comunidade.

Com efeito, a materialidade por sua vez está consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fl. 10 do IPL), pelos depoimentos das testemunhas em sede policial (fls. 02/
.
05 do IPL), bem como da testemunha em juizo, em contraditório judicial (mídia de fl. 28-v dos autos e fl. 02 do IPL, respectivamente), pelo laudo pericial (fl. 12), que atestou a potencialidade lesiva da arma.

De início, prudente anotar que o réu, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer ao ato sem justificar, inobstante os esforços do oficial de justiça que se diligenciou com o fim de encontra-lo, onde o servidor deixou cópia do mandado com os familiares do mesmo, que
"posteriormente acusou recebimento e ciência por contato telefônico.
Quanto à autoria, esta não é menos cristalina, uma vez que a testemunha Claudecir Freitas da Silva (PM) reconheceu a autoria do réu.

Quanto a autoria, necessário observar os relatos do policial militar, Claudecir Freitas da Silva, narrou:
Que, que no dia dos fatos ele, juntamente com outros policiais, receberam um chamado nas proximidades da Invasão Bela Vista do Juá, quando foi informado por populares que haveria uma pessoa portando uma arma de fogo em um terreno ali localizado. Ao se dirigirem até o local verificou-se que o acusado estava presente, e feita a revista no mesmo, não foi encontrado a arma, porém ao revistarem o carro que ele utilizava, foi encontrada a aludida arma de fogo, municiada, com potencial de lesividade, e com a numeração raspada.

Diante da narrativa dos fatos como ocorridos, não há qualquer correção a ser processada quanto à capitulação jurídica, pois que o apelante foi surpreendido na posse de uma arma de fogo de uso permitido com a numeração suprimida, adequando-se sua conduta, com justeza, ao que prevê o art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento, de modo que inadmissível a desclassificação para a figura insculpida no art. 14 do mesmo Diploma, uma vez que, estando a arma de fogo com numeração raspada, fica demonstrada a intenção do agente de colocá-la na clandestinidade, o que, no mínimo, dificulta a fiscalização estatal.

Destarte, o Art. 16. da Lei de desarmamento traz na sua rubrica lateral, se alguém:
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
(...)
IV - Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

O inciso IV destacado supra determina que a pessoa que portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada, e frise-se, qualquer arma de fogo, indiferente se de uso permitido ou uso restrito, estará sujeita às mesmas penas que aquela que praticar a conduta descrita no caput do artigo 16. Desse modo, tem-se que o fato de a arma de fogo apreendida em poder do apelado ser de uso permitido é irrelevante, uma vez que para configurar o tipo penal previsto no inciso IV, parágrafo único, do art. 16 da Lei 10.826/03, basta que a arma esteja com sinal identificador suprimido, raspado ou adulterado.

Portanto, não existe nenhuma omissão na legislação quanto a portar arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, eis que o inciso IV do parágrafo único do artigo 16 trata desta prática, sendo impossível desclassificar a conduta para o artigo 14 do mesmo diploma legal. Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
"APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, § ÚNICO, INC IV DA LEI 10.826/2003)- NÃO IMPORTA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME SE A ARMA APREENDIDA ERA DE USO PERMITIDO - BASTA QUE A ARMA ESTEJA SEM IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL IDENTIFICADOR) - DECISÃO MANTIDA - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE." (TJPR, Acórdão nº 19438. 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Waldomiro Namur, julg. 28.09.2006, DJ 7227, de 20.10.2006).
¿PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇAO DE SÉRIE SUPRIMIDA. ADEQUAÇÃO DO TIPO PENAL. DESTINO DA ARMA DE FOGO. ENCAMINHAMENTO AO COMANDO GERAL DO EXÉRCITO PARA DESTRUIÇÃO. Na hipótese de sinal de identificação suprimido, a ciência do agente é presumida, pouco importando se a arma de fogo é de uso permitido ou restrito. RECURSO PROVIDO.¿ (TJPR, Acórdão nº 20418. 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Noeval de Quadros, julg. 12.04.2007, DJ 7357). (destaquei).

Assim sendo, tem-se que o fato de a arma de fogo se encontrar com a numeração suprimida impossibilita o enquadramento da conduta perpetrada pelo réu no art. 14 da Lei 10826/03, pois se amolda perfeitamente ao art. 16, parágrafo único, inciso IV da mesma legislação.

A Lei do Desarmamento objetivou punir com maior rigor a conduta de portar arma de fogo de numeração raspada ou suprimida, tanto aquela de uso restrito quanto a de uso permitido. É o que se pode depreender da leitura do dispositivo sob enfoque e incisos de seu parágrafo único, em virtude de ali descrever simplesmente arma de fogo com numeração, marca ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, sem qualquer alusão à sua classificação, se de uso permitido ou restrito, importa consignar.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada constitui conduta típica, por se tratar de delito de perigo abstrato, que não exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração. 2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3. Ordem denegada". (HC 186746 / RJ HABEAS CORPUS 2010/0181899- 9, Órgão Julgador: Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, Data do Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2011).

Com efeito, a abordagem policial decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Logo, observou-se que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do réu pela infração de um crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação;
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. MOEDA FALSA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA LÍCITA. ARTS. 240, § 2°, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. 1 -
Não há por que desconsiderar a busca pessoal realizada no recorrido,
uma
vez que houve fundada suspeita (denúncia anônima), obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, § 2° e 244 do CPP.
11 - Recurso provido. (TRF 1 -- Processo RSE 23314 MG 2007.38.00.023314-9; Orgão Julgador: TERCEIRA TURMA; Publicação: 03/04/2009 e-DJF1 p.272; Julgamento: 17 de Março de 2009; Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO) (grifo não autêntico).

Com efeito, quando a potencialidade lesiva aventada pela combativa defesa, temos os pontuais entendimentos do STF:
¿EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. A conduta de posse de arma de fogo com numeração raspada não está abrangida pela vacatio legis prevista nos art. 30 a 32 da Lei 10.826/03. Precedentes. 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato. O objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante estar a arma de fogo desmuniciada. 3.Ordem denegada¿. (HC 117.206, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5.11.2013, DJe 20.11.2013).

Cumpre anotar que a defesa se exsurgiu de maneira genérica, acerca da redução da pena aplicada. Todavia, o juizo singular ao proferir a dosimetria, reconheceu todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB como neutras, fixando a pena-base no mínimo legalmente previsto, qual seja, 03 anos de reclusão. Por ocasião da segunda e terceira fases dosimétricas, por não incidirem agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena, a pena permaneceu inalterada, portanto, inexistindo qualquer emenda ou reforma do decisum objurgado. Por fim, no tocante a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, mas com afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade, a defesa não arrazoou os motivos de fato e de direito quanto a possibilidade de adimpli-las.

Portanto, o tipo penal do art. 16, da Lei n 10.826/03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a munição, onde objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes.(HC 119154, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26.11.2013, DJe 11.12.2013).

Neste ponto, prudente observar que o juízo adotou o regime SEMIABERTO como forma inicial de cumprimento de pena, quando na verdade deveria ser o aberto. Portanto, de ofício procedo a readequação do regime inicial para o ABERTO nos termos do art. 33, § 2º ¿c¿ do CPB.

Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu
ANTONIO DEUVANE PEIXOTO DE SOUZA, condenado a pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO substituída nos termos do art. 44 do CPP, por duas penas restritivas de direito, prestação pecuniária que converto em 03 (três) cestas básicas no valor individual de meio salário mínimo
,
assim como prestação de serviço à comunidade
,
em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 16 da Lei 10.826/03, decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Penal de Santarém/PA.

Ante o exposto, conheço do recurso e com amparo no parecer Ministerial, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator